Tribunal: CARF
Processo: 13896.723258/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723258/2014-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.383 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 12-117.929, proferido pela C. 3a
Turma da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723258/2014-04
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Em 19.12.2014, o interessado, Atlantica Hotels International Brasil Ltda, inscrito no
CNPJ sob o n° 02.223.966/0001-13, apresentou petição e Declaração de Compensação-
Dcomp em formulário (e-fls.2/4).
2 O crédito - saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, no valor de R$
31.921,53 - foi apurado por Sociedade em Conta de Participação - SCP (Quality Suítes
Jardins), inscrita no CNPJ sob o n° 02.223.966/0028-33:

3 Os débitos objeto da Dcomp foram discriminados assim:

4 Com a Dcomp, vieram os documentos de e-fls.5/115
5 Em 23.01.2015, o interessado apresentou outra Dcomp (e-fls.143/144), utilizando o
saldo do crédito (nosso item 2):

6 O débito objeto da sobredita Dcomp foi discriminado assim:

7 Com a segunda Dcomp, vieram os documentos às e-fls.116/162.
8 A DRF, após juntar extrato do processo, DIPJ, DCTF e consultas-Sief (efls.164/227),
emitiu Termo de Intimação (de 23.06.2015) para o interessado apresentar: apuração do
IRPJ; planilha de retenções de IR utilizadas na dedução do IR devido; e justificar
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

divergências entre as estimativas mensais apuradas em DIPJ e confessadas em DCTF,
relativas ao período de janeiro a abril (e-fls.228):

9 Em resposta às e-fls.237/238, o interessado afirmou que a DIPJ estava correta e que a
DCTF continha erros de preenchimento:

10 Com a resposta do interessado, vieram: planilha de IRRF (e-fls.239); demonstração
do cálculo do IRPJ (e-fls.240); cópias de darfs da SCP (e-fls.241/247); e cópias de
DCTF (e-fls.248/257).
11 Após juntar as consultas-Sief às e-fls.259/262, a DRF emitiu Termo de Reintimação
Fiscal, de 22.07.2015 (e-fls.263), para o interessado apresentar livros contábeis:

12 Em correspondência recebida em 22.07.2015, o interessado disse que estava
apresentando os livros contábeis solicitados (e-fls.268):

13 Com a correspondência, vieram o balanço patrimonial e balancetes de janeiro a
dezembro de 2009, da SCP Quality Jardins, às e-fls.270/362 e às e-fls.365/460 (a
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

correspondência e os documentos referidos nos dois itens anteriores foram juntados
duas vezes aos autos).
14 A DRF emitiu Termo de Reintimação Fiscal, de 24.07.2015, para o interessado
detalhar a apuração das estimativas mensais da SCP, conforme modelo que anexou
(efls.461/462):

15 Em resposta, o interessado juntou o cálculo das estimativas mensais (efls.468/490).
16 Após juntar a DIRF às e-fls.492/505, a DRF-Barueri-SP emitiu o Parecer SeortDRF-
BRE n° 422/2019 e o Despacho Decisório Manual correspondente (e-fls.506/511).
17 No citado Parecer Seort, lê-se que:
a) o detentor do crédito é “Quality Suítes Jardins”, sociedade em conta de participação
(SCP); o declarante é o sócio ostensivo e representante legal de 42 (quarenta e duas)
Sociedades em Conta de Participação;
b) dada a ausência de personalidade jurídica das SCP, o recolhimento das estimativas é
efetuado sob o CNPJ do sócio ostensivo;
c) as estimativas confessadas em DCTF e recolhidas, código 5993-08, somam R$
2.140.511,23, mas, em DIPJ, somam R$ 2.168.560,64; as diferenças estão nos meses de
janeiro a abril;
d) o interessado esclareceu que os valores em DIPJ são os corretos e que houve erro de
preenchimento da DCTF, não mais passível de retificação;
e) a diferença entre DIPJ e DCTF foi utilizada em Per/dcomps e, se “o contribuinte
alega que os valores apresentados em DIPJ são os valores corretos, então, as estimativas
do período foram pagas a menor em R$ 28.049,41, valor utilizado nos citados
Per/dcomps”, e que “já foi descontado das estimativas antecipadas, no processo
13896.722.507/2011-93”;
f) os sobreditos Per/dcomps são os de número: a) 16617.26868.260609.1.3.04- 6087, R$
7.577,55;
b)
11058.59294.080709.1.3.04-0756,
R$
787,76;
c)
01154.5776.080709.1.3.04-2407, R$ 7.168,58; e d) 08880.32557.250609.1.3.04-0458,
R$ 12.515,52;
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

g) “as estimativas de IRPJ apuradas pela SCP em análise, conforme as peças contábeis
de fls.468 a 490, são as seguintes”:

h) “assim, do total das estimativas recolhidas, reconheço o valor de R$ 51.779,46,
referente à SCP ora em análise”;
i) além das estimativas mensais acima, integra o saldo negativo o IRRF de R$ 23.868,29
(e-fls.506):

18 Segundo o Despacho Decisório, dos sobreditos R$ 23.868,29, só foram confirmados
em DIRF R$ 4.882,73 (e-fls.510):

19 O Despacho Decisório ressalta que as retenções de aplicações financeiras constantes
da planilha não foram confirmadas porque “o interessado não apresentou o CNPJ do
responsável pela retenção”.
20 O Despacho Decisório valida, ao final, retenções de R$ 4.882,73 (e-fls.510):

21 De acordo com o Despacho Decisório, “conforme se depreende do Livro de
Apuração do Lucro Real, apresentado às e-fls.47 a 70, foi contabilizado lucro real de R$
270.904,89, gerando IRPJ a pagar de R$ 43.726,62, valor do imposto apurado antes das
antecipações”.
22 Ao final, do crédito pretendido, a DRF reconheceu ao interessado o direito creditório
de R$ 12.935,97, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 da SCP
em tela (e-fls.511):

23 Com o sobredito crédito, a compensação dos débitos declarados foi homologada
parcialmente, restando saldos devedores de R$ 22.024,55, R$ 5.160,15 e R$ 717,44,
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

conforme extrato do processo de cobrança 13896.720.363/2015-64, a este vinculado (e-
fls.514):

24 O interessado tomou ciência do ato decisório em 03.09.2015, em sua caixa postal (e-
fls.521).
25 Em petição recebida em 25.09.2015 (e-fls.522), às e-fls.523/525, o interessado diz
que:
a) havia informado que os darfs e a DIPJ estavam corretos e que a DCTF continha erro
de preenchimento;
b) “com as informações levantadas através do Despacho Decisório, verificou-se um
equívoco de nossa parte; a DCTF está preenchida corretamente nos meses de janeiro a
abril de 2009 e os valores de débitos apurados estão a menor, pois nessas DCTFs foi
criado o indébito para posterior aproveitamento dos créditos através das Per/dcomps que
seguem:
a)
16617.26868.260609.1.3.04-6087,
R$
7.577,55;
b)
11058.59294.080709.1.3.04-0756, R$ 787,76; c) 01154.5776.080709.1.3.04-2407, R$
7.168,58; e d) 08880.32557.250609.1.3.04- 0458, R$ 12.515,52, salientando que tais
Per/dcomps estão informadas em DCTFs pertinentes”;
c) “o que se verificou é que a DCTF está preenchida corretamente, mas a DIPJ não foi
retificada no período que seria possível, por conta da expiração do prazo”;
d) “a DIPJ está preenchida incorretamente e que os valores corretos são os que foram
declarados em DCTFs e Per/dcomps”;
e) “verificamos que os valores das divergências são exatamente os valores apontados
em Per/dcomps e pedimos que sejam analisados também esses dados”;
f) “segue novamente a planilha de demonstração das retenções para vossa reanálise com
CNPJ e para que todas as retenções pleiteadas sejam homologadas”;
g) “seguem novamente para apreciação cópia impressa das DCTFs e DIPJs e
Per/dcomps que foram objetos de análise”;
h) anexa planilha e relação das retenções:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

26 O interessado pede deferimento.
27 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.604/831.
28 Relatados.”

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FORMULÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. DESPACHO DECISÓRIO
MANUAL. PARCELAS DO CRÉDITO. ESTIMATIVAS MENSAIS. RETENÇÕES.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Está dispensado de ementa o acórdão que não reconhece direito creditório inferior a R$
100.000,00 (Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.3°, inciso I).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 09/07/2020, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
Trata-se de duas Declarações de Compensação em formulário, relativas a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, apurado por
Sociedade em Conta de Participação (CNPJ sob o n° 02.223.966/0028-
33), “Quality Suites Jardins”, da qual a Recorrente (CNPJ
02.223.966/0001-13) é sócia ostensiva;
(ii)
na primeira Declaração de Compensação, o crédito inicial informado é
R$ 31.921,53, restando, após utilização, o saldo de R$ 712,79;
(iii)
na segunda Declaração de Compensação, o saldo acima (retificado para
R$ 712,59,) foi integralmente utilizado;
(iv)
a DRF reconheceu parte do direito creditório solicitado: R$ 12.935,97;
(v)
a ficha de cálculo de cada estimativa mensal (linha 13) da DIPJ da
Recorrente (que é a sócia ostensiva) informa (separadamente e sem
nenhum demonstrativo de cálculo) apenas a soma do IRPJ a Pagar
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

apurado em cada mês, de todas as SCP’s das quais a Recorrente é sócia
ostensiva;
(vi)
não há, em DIPJ, como já observou a DRF, ficha para a demonstração de
saldo negativo apurado por SCP: nem em conjunto, nem individualmente
(razão das intimações);
(vii)
em cada mês, a soma das estimativas mensais de todas as 42 (quarenta e
duas) SCP’s, além de informada em DIPJ é confessada na DCTF da
Recorrente (sócia ostensiva), porém, separadamente das estimativas do
interessado, e com extensão própria do código de receita 5993: o 5993-
08;
(viii) embora se tenha o total das estimativas mensais das SCP’s confessadas, é
apenas mediante a apresentação de demonstrativos e planilhas,
lastreados em escrituração contábil, que se pode determinar o quanto
pertence a cada SCP;
(ix)
informou à DRF que, no ano-calendário de 2009, o saldo negativo da SCP
à qual este processo de crédito se refere foi de R$ 31.921,53;
(x)
como já observou o Despacho Decisório, as estimativas mensais das
SCP’s (das 42) confessadas em DCTF totalizam R$ 2.140.511,20 (e-
fls.631/632), valor menor que a soma dos valores de estimativas mensais
de SCP informados na DIPJ (na última linha da ficha de cálculo de
estimativa mensal): R$ 2.168.560,64 (e-fls.177/182);
(xi)
de acordo com a escrituração contábil, foram recolhidas, em relação à
SCP em tela, estimativas mensais de R$ 51.779,46;
(xii)
as divergências entre DCTF e DIPJ, ressaltadas no Despacho Decisório,
não impediram que a DRF reconhecesse exatamente o valor das
estimativas informadas pela Recorrente;
(xiii) em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente se refere: a
erros de preenchimento em DCTF; à criação de indébito para
posterior aproveitamento em DCTF; a preenchimento incorreto de
DIPJ; a valores de divergência apontados em Dcomp; e, ainda, a novas
apreciações de DIPJ e de DCTF;
(xiv) a DRF explicita as razões por que as retenções não foram confirmadas:
a) ou porque não estavam em DIRF; b) ou porque a Recorrente não
informou, na já referida planilha, o CNPJ da fonte pagadora, no caso
específico de receitas financeiras;
(xv)
das retenções informadas pela Recorrente como integrando o saldo
negativo pretendido (R$ 23.868,29), o Despacho Decisório confirmou
R$ 4.882,73, glosando, portanto, R$ 18.985,56;
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

(xvi) as demais retenções foram glosadas por não terem sido informadas em
DIRF pelas fontes pagadoras, fato que uma “reanálise” não pode suprir;
(xvii) a Recorrente não contestou, expressamente, as retenções que foram
glosadas por não terem sido informadas em DIRF pelas fontes pagadoras;
(xviii) as retenções não confirmadas pela DRF foram as relativas a receitas
financeiras;
(xix) na DIPJ (e-fl.173), integram a Demonstração de Resultado receitas
financeiras no total de R$ 439.737,37 (linha 23 da ficha 06-A);
(xx)
nos termos da IN RFB n° 179, de 1987, o lucro real das SCP’s é
informado e tributado na mesma declaração de rendimentos do sócio
ostensivo;
(xxi) em DIRF, para o CNPJ do sócio ostensivo, os rendimentos somam R$
55.757,60, e correspondem a retenções de R$ 8.452,38;
(xxii) do cotejo entre DIPJ e DIRF, uma diferença de receitas financeiras no
valor de R$ 654.558,40, que não constou em DIPJ;
(xxiii) é fato que as receitas financeiras informadas em DIPJ são compatíveis
com as informadas em DIRF no código 3426 e no código 6800, se
considerada apenas esta única SCP: “Jardins Suites Quality”;
(xxiv) tal critério – verificar apenas se os rendimentos e as retenções estão
compatíveis com 1 (uma) das 42 (quarenta e duas) SCPs - não pode ter
aplicação, porque os autos não foram instruídos com as Demonstrações
de Resultados de cada uma das SCP’s, sem o que, não é possível afirmar
a quais se aplica a diferença;
(xxv) há outras 41 (quarenta e uma) SCP’s que poderiam reivindicar a aplicação,
a seu favor, de tal critério;
(xxvi) além de se tratar de SCP’s, as Dcomps são entregues em formulários. Por
isso, os créditos pretendidos e as parcelas que os compõem não foram
tratados no Programa Gerador de Per/dcomps, e só se consolidam no
conjunto das análises manuais individualizadas para cada uma das 42
(quarenta) e duas SCP’s;
(xxvii) por fim, conclui que, a falta de liquidez e certeza do direito creditório
(ainda mais em caso de Dcomp em formulário), implica o indeferimento,
de plano, do pedido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 873/882), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

(i)
o impasse refere-se exclusivamente ao valor total de retenções de IR
consideradas pelo contribuinte para composição daquele saldo negativo de
IR do ano-base de 2009, já que a i. Autoridade Fiscal confirma tão
somente R$ 4.882,73 dos R$ 23.868,29 informados pelo sujeito passivo;
(ii)
a Relação de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte
Pagadora do ano-calendário 2009, emitida pelo sistema DIRF e refere ao
CNPJ da SPC 02.223.966/0028-33 (e-fls. 72/73) alinhado ao Razão
Analítico do período, a Autoridade Fiscal desconsidera uma série de
fontes pagadoras que teriam procedido à retenção do IR no período, tais
como as retenções relativas às fontes pagadoras: 00.360.305/0001-04,
10.977.742/0001-25,
33.066.408/0001-15,
33.657.248/0001-89,
33.700.394/0001-40, 73.159.642/0001-01 e 87.131.355/0001-06;
(iii)
no se referem às aplicações financeiras, a Recorrente, não só apresentou o
extrato da DIRF, como também juntou aos autos os respectivos
Comprovantes de Rendimento e Retenções na Fonte emitidos pela
instituição financeira (e-fls. 31/34):
(iv)
no caso das receitas de aplicações financeiras, os comprovantes de
retenção apresentados pela contribuinte confirmam os exatos valores
constantes da DIRF, valores esses absolutamente desconsiderados pela i.
Autoridade Fiscal;
(v)
ainda que assim não o fosse, sendo necessária a planilha adicional
solicitada pela i. Autoridade Fiscal responsável com a discriminação do
CNPJ das fontes pagadoras para maior facilidade na constatação dos
valores, esta foi novamente apresentada pela contribuinte, em sua forma
completa, quando da interposição da Manifestação de Inconformidade,
lembrando que o artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, em seu parágrafo
quarto, determina que o momento da Impugnação/Manifestação de
Inconformidade é oportuno para apresentação prova documental;
(vi)
por fim, requer sejam devidamente considerados os documentos fiscais e
contábeis que teriam sido apresentados pela contribuinte em momento
anterior e oportuno que, embora desconsiderados pela i. Autoridade
Fiscal e pelos Julgadores a quo, demonstram de maneira veemente as
retenções de IR sofridas, cujos valores compõem o cálculo do saldo
negativo do período e, portanto, influenciam na aferição do montante
creditório objeto de compensação.

É o relatório.

Voto
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/01/2021 (e-fl. 870), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/02/2021 (e-
fl. 871), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009, no valor original de R$ 31.921,53 (trinta e
um mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), sendo seu detentor a
Sociedade em Conta de Participação (SCP), denominada como “Quality Suítes Jardins”, da qual
a Recorrente é sócia ostensiva. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada em
23/06/2015, conforme “Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE No 901/2015” (e-fl. 228),
a apresentar documentos e justificativas para as divergências encontradas, nos seguintes termos:

Em resposta, a Recorrente apresentou “Planilha de Controle de Retenção de
Imposto na Fonte” (e-fl. 239); “Demonstração do Cálculo de IRPJ” (e-fl. 240); cópias de
DARF ́s da SCP (e-fls. 242/247); e cópia da DCTF (e-fls. 248/257), bem como afirmou que a
DIPJ estava correta e que a DCTF continha erros de preenchimento. Confira-se:

Em 22/07/2015, a Recorrente foi reintimada, conforme “Termo de Reintimação
Fiscal SEORT/DRF/BRE no 1020/2015” (e-fl. 263) a apresentar livros contábeis que comprovem
a apuração das estimativas mensais:

Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

Em resposta, a Recorrente apresentou o “Balanço Patrimonial” (e-fl. 269),
“Balancetes de Janeiro a Dezembro de 2009” (e-fls. 270/459) e o “Relatório da Apuração do
IRPJ” (e-fls. 462 e 468/479).
Ato contínuo, foi emitido o Despacho Decisório – “Parecer SEORT/DRF/BRE no:
422/2015” (e-fl. 506/512), o qual reconheceu o valor de R$ 51.779,46 (cinquenta e um mil,
setecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) a título de estimativas e confirmou
retenções na fonte no valor R$ 4.882,73 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e
três centavos), de forma que a compensação restou parcialmente homologada, já que as
retenções não confirmadas totalizaram R$ 18.985,56 (dezoito mil, novecentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta e seis centavos). Confira-se:

Confira-se a compreensão contida no acórdão recorrido acerca da questão:
“63 Sendo assim, no que se tange ao IRRF, a lide se circunscreve, a princípio, a R$
18.985,56.
64 Na Manifestação de Inconformidade, o interessado diz que está “enviando
novamente a planilha de demonstração das retenções para reanálise com CNPJ”.
65 De início, impõe-se observar que a reanálise solicitada só é possível em relação às
retenções referentes a aplicações financeiras, para as quais a planilha não informou o
CNPJ da fonte pagadora.
66 E isso porque as demais retenções foram glosadas por não terem sido
informadas em DIRF pelas fontes pagadoras, fato que uma “reanálise” não pode
suprir: (...)
67 Além disso, o interessado não contestou, expressamente, as retenções que foram
glosadas por não terem sido informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
(...)
75 Tem-se, então, que, na ordem imposta pela lei, antes de comprovar as retenções, o
interessado deve comprovar que os rendimentos a elas referentes foram oferecidos à
tributação.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

76 Já visto que as retenções não confirmadas pela DRF foram as relativas a receitas
financeiras.” (e-fls. 851/852 e 854, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Comprovantes
de Rendimento e Retenções na Fonte emitidos pela instituição financeira (e-fls. 31/34); (ii)
Relação de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora do Ano-
Calendário 2009, emitida pelo sistema DIRF (e-fls. 72/73) e (ii) Planilha de Controle de
Retenção de Imposto na Fonte (e-fl. 239).
Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu que:
“65 De início, impõe-se observar que a reanálise solicitada só é possível em relação às
retenções referentes a aplicações financeiras, para as quais a planilha não informou
o CNPJ da fonte pagadora.
66 E isso porque as demais retenções foram glosadas por não terem sido informadas
em DIRF pelas fontes pagadoras, fato que uma “reanálise” não pode suprir: (...)
69 Assim, analisar retenções que não constaram da dita planilha original implicaria,
minimamente, supressão de “instância”.
70 Posto isso, tem-se que a falta de informação, na planilha elaborada pelo
interessado, do número de CNPJ da fonte pagadora, é que deu causa à glosa de
retenções relativas a receitas financeiras (nosso item 66).” (e-fls. 851/852, g.n.)
Ocorre que, a despeito da decisão recorrida considerar que a falta de informação
do número do CNPJ da fonte pagadora na planilha apresentada pela contribuinte “é que deu
causa à glosa de retenções relativas a receitas financeiras”, esta Relatora procedeu à análise dos
argumentos e documentos levantados pela Recorrente, tendo verificado que essas informações
já constavam dos autos, conforme se verifica dos “Comprovantes de Rendimento e Retenções
na Fonte emitidos pela instituição financeira” (e-fls. 31/34) e da “Relação de Rendimentos e
Imposto sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora do Ano-Calendário 2009, emitida pelo
sistema DIRF” (e-fls. 72/73), cujas informações podem ser sintetizadas na tabela abaixo:

CNP] DA FONTE PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
00.001.180/0001-26
6190
R$ 285,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
6190
R$ 200,92
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
05.914.650/0001-66
6190
R$ 225,64
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
06.840.748/0001-89
6190
R$ 326,68
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
33.000.167/0001-01
6190
R$ 3.847,46
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
33.657.248/0001-89
6190
R$ 626,70
ELETROBRÁS
42.540.211/0001-67
6190
R$ 5.104,32
SANTANDER
10.977.742/0001-25
6800
R$ 16.556,23
BANCO ABN AMRO REAL
33.066.408/0001-15
6800
R$ 849,85
SANTANDER
73.159.642/0001-01
6800
R$ 262,01
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

UNIBANCO
33.700.394/0001-40
3426
R$ 9,55
AEROTUR
87.131.355/0001-06
8045
R$ 1,39
TOTAL

R$ 28.296,40

Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723258/2014-04

restaram em discussão a título de retenções na fonte (R$ 18.985,56), bem como a comprovação
do oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais incidiram o imposto de renda na
fonte, para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ indicado em declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi
utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 920
DF CARF MF
Original